Tribunal: TJPA
Processo: 0005342-69.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA:PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. USO DO ARTEFATO COMPROVADO PELA PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE E APLICABILIDADE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA E ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. NECESSIDADE.1. Comprovado nos autos através da prova oral que o réu fez uso de uma faca para suprimir a capacidade de reação da vítima, de rigor a manutenção da causa de aumento reconhecida e aplicada na sentença pelo julgador singular. Todavia, diante da modificação legislativa (Lei nº 13.654/2018), que revogou o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, extirpando o emprego de arma branca como circunstancia majorante do delito de roubo, de ofício, afasta-se a causa de aumento de pena da conduta do apelante, impondo-se, consequentemente o redimensionamento do quantum da reprimenda imposta ao réu. 4. Nesse viés, estabelecida a pena em patamar inferior a quatro anos de reclusão, faz-se necessária a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do art. 33, §2°, ?c?, do CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TODAVIA, DE OFÍCIO AFASTADA A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0005342-69.2012.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (2ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: EDIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: EDGAR MOREIRA ALAMAR - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. USO DO ARTEFATO COMPROVADO PELA PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARMA BRANCA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. RETROATIVIDADE E APLICABILIDADE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA E ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. NECESSIDADE.
1. Comprovado nos autos através da prova oral que o réu fez uso de uma faca para suprimir a capacidade de reação da vítima, de rigor a manutenção da causa de aumento reconhecida e aplicada na sentença pelo julgador singular. Todavia, diante da modificação legislativa (Lei nº 13.654/2018), que revogou o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, extirpando o emprego de arma branca como circunstancia majorante do delito de roubo, de ofício, afasta-se a causa de aumento de pena da conduta do apelante, impondo-se, consequentemente o redimensionamento do quantum da reprimenda imposta ao réu.
4. Nesse viés, estabelecida a pena em patamar inferior a quatro anos de reclusão, faz-se necessária a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do art. 33, §2°, ¿c¿, do CP.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TODAVIA, DE OFÍCIO AFASTADA A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. TODAVIA, DE OFÍCIO AFASTAR A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA E CONSEQUENTEMENTE REDUZIR O QUANTUM DA PENA APLICADA, READEQUANDO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará ocorrida no período compreendido entre os dias cinco a treze do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

EDIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA,
por intermédio de sua defesa técnica, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou as penas de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela da prática da conduta descrita no artigo 157, §2º, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que no dia 28/03/2012, por volta das 23:28 horas, a vítima Andreza Ferreira Simões, encontrava-se em uma parada de ônibus próxima ao Centro Universitário do Pará
-
CESUPA, localizada na Av. Governador José Malcher, quando foi abordada pelo ora denunciado, o qual portava uma faca de cozinha, do tipo serra, que mediante violência e grave ameaça, puxou a bolsa da ofendida, determinando que ela não gritasse. Porém, o denunciado não conseguiu subtrair a bolsa da vítima, tomando para si apenas um aparelho de celular e empreendendo em fuga. Ato contínuo foi detido por populares e o celular foi recuperado.

Após a instrução processual, o Juízo sentenciante condenou o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformado, por meio de sua defesa técnica interpôs o recurso em epigrafe.

Em suas razões a defesa postula, unicamente, que seja afastada da dosimetria a majorante do uso de arma, ante a ausência de prova do efetivo emprego do artefato na prática delitiva, considerando que não foi procedida a apreensão da arma para ser submetida a pericia a fim de atestar sua potencialidade lesiva.

Diante dessas alegações, requer a revisão da dosimetria da reprimenda, com o consequente afastamento da qualificadora e, posteriormente que seja ajustado o regime de cumprimento.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu total improvimento.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se nessa condição, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Conforme consignei no relatório, o inconformismo do apelante cinge-se, exclusivamente a exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma (faca). Entendo que não assiste razão a defesa, conforme demonstrarei linhas adiante.

Destarte, é assente o entendimento dos tribunais superiores ser dispensável a apreensão e a perícia da arma, para a incidência da majorante do §2º, I, do art. 157 do CP, quando o uso do artefato restar comprovado por outros meios de provas.

Sendo exatamente esta a situação verificada nos autos, porquanto comprovado pelas provas orais, em especial os relatos da vítima Andreza Ferreira Simões, que em juízo confirmou que o apelante se utilizou de uma faca para suprimir a capacidade de reação dela, conforme se infere de trechos de suas declarações a seguir reproduzidas:
(...) afirmou estar na parada de ônibus no dia do fato, tendo sido abordada pelo acusado com uma faca, sendo que o mesmo levou a sua bolsa com o aparelho celular. Que seu braço chegou a ser cortado/ferido com a faca. Que todos os objetos do crime foram recuperados. (mídia/fl. 142).

A seu turno a testemunha Eliton Felipe Silva Vieira, em juízo (mídia/fl. 116), afirmou que:
(...) não conhecia a vítima nem o acusado; e que deteve o acusado após ouvir a vítima pedindo ajuda; que não viu o momento do crime, apenas presenciou o denunciado jogando os objetos da vítima no chão; e que tomou conhecimento do fato criminoso logo após ter rendido o acusado; e que soube através da vítima, pois esta disse que o acusado, portando de uma faca, ameaçou de morte caso não entregasse seus objetos, deferindo em seguida um corte em seu pulso; disse ainda que viu o corte na vítima; que não recordaria se visse o acusado; que este o ameaçou de morte quando saísse da prisão.

A testemunha o policial José Augusto Moreira Cardoso, que efetuo a prisão do apelante, declarou em juízo (mídia/fl. 117) que:
(...) afirmou que foi a única vez que efetuou a prisão do acusado; que não conhecia a vítima; que foi solicitado através de populares; que ao chegar no local foi constatado o fato criminoso, no qual encontravam-se a vítima e as testemunhas; que levou o acusado ao hospital em decorrência dos ferimentos causados pelo linchamento da população e em seguida para seccional; que a vítima estava com escoriações no braço; que não se recorda dos objetos roubados da vítima.

Constata-se, das declarações ao norte reproduzidas
,
que restou plenamente comprovada a qualificadora do uso de arma branca na prática da conduta descrita na peça acusatória na forma tentada
.

Nesse viés embora a arma utilizada durante o roubo não tenha sido apreendida, a vítima, tanto na fase policial como em juízo, afirmou que o denunciado portava uma faca na hora do roubo, tendo, inclusive, sido ferida com um pequeno corte no braço no momento em que aquele puxou a sua bolsa, fato que foi corroborado pelo depoimento da testemunha José Augusto Moreira Cardoso, o qual afirmou que a vítima apresentava escoriações no braço, razão pela qual, não há como afastar a sua incidência na pratica do crime, como postulado pela defesa.

Nesse sentido, trago a colação excerto de decisão recente emanada do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. (...). CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. (...).
1. (...).
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas atestando o seu emprego.
3. (...).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AResp 1403414/PA, Rel. Min.
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, 6T, j. 18/06/2019, Dje 27/06/2019).

Não obstante, destaco que a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada de ofício, diante da modificação legislativa ocorrida por meio da Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, extirpando o emprego de arma branca como circunstancia majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de
novatio legis in mellius
, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, de rigor que retroaja para beneficiar o réu (art. 5º, XL, da CF¿88). Assim, de
ofício, afasto a referida causa de aumento de pena da conduta do apelante
, impondo-se, consequentemente o redimensionamento do quantum de reprimenda imposta ao réu.

Em sendo assim, tendo sido afastada, de ofício a majorante do uso de arma reconhecida aplicada corretamente na sentença, fica o apelante condenado a pena definitiva de 03 (três) anos 04 (quatro) meses de reclusão e multa de e 40 (quarenta) dias-multa, readequando o regime de cumprimento de pena para o aberto, com fulcro no artigo 33, § 2°, alínea ¿c¿, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe nego provimento, todavia de ofício, afasto a majorante do uso de arma branca, em consequência reduzo o quantum da pena aplicada, readequando, de igual modo, o regime de cumprimento de pena.

É o meu voto.
Belém, 13 de outubro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM